Tribunal: TJSP
Processo: 2050463-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL – PROVA TESTEMUNHAL – CABIMENTO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – AGRAVANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – ADMINISSIBALIDADE – PROVIDÊNCIA ÚTIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.